Tribunal: TJSP
Processo: 1005142-64.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Demanda ordinária para limitação de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão alterada. Necessária limitação de desconto de parcelas de empréstimo dos vencimentos líquidos da autora. Aplicação analógica da Lei 10.820/03. Dano extrapatrimonial configurado. verba indenizatória que deve ser

Ementa:
Demanda ordinária para limitação de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão alterada. Necessária limitação de desconto de parcelas de empréstimo dos vencimentos líquidos da autora. Aplicação analógica da Lei 10.820/03. Dano extrapatrimonial configurado. verba indenizatória que deve ser pautada por critério de razoabilidade. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. pedido de indenização de dano social. não conhecimento. inovação recursal e violação ao princípio da adstrição. Recurso provido em parte, na parte conhecida.